Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-37.2025.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002472-37.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAZARO SOUZA CARDOSO - CPF: 003.144.161-02 (APELANTE), REGINALDO DE BRITO - CPF: 014.607.541-23 (APELANTE), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISNABIA MENDIS ARAUJO - CPF: 058.708.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 047.574.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DOS ANJOS AMARAL - CPF: 079.979.772-36 (VÍTIMA), AQUINO RODRIGUES GOMES - CPF: 240.550.851-68 (VÍTIMA), ELIABSON MENDIS ARAUJO - CPF: 056.099.701-99 (VÍTIMA), JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 050.010.311-92 (VÍTIMA), LUCINEIDE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 026.236.281-30 (VÍTIMA), LAZARO SOUZA CARDOSO - CPF: 003.144.161-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMI­NAL. ROUBO MAJORADO (TRÊS VEZES), RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RE­CURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTIFICADA DE ARMA DE USO RESTRITO. DOLO CONFIGURADO PELAS CIRCUNS­TÂNCIAS OBJETIVAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VA­LORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONDUTA QUE TRANSCENDE A ESTRUTURA TÍPICA. FRAÇÃO DE AU­MENTO DA PENA-BASE. PARÂMETRO DE 1/8. CRITÉRIO LE­GÍTIMO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO NO CRIME DE ROUBO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA INDIRETA SUFICIENTE. CU­MULAÇÃO DE MAJORANTES. EFEITO CASCATA. FUNDA­MENTAÇÃO CONCRETA. LICITUDE. CONTINUIDADE DELI­TIVA. NÃO RECONHECIMENTO ENTRE OS FATOS 01, 02 E 03. DIVERSIDADE DE AGENTES.
MODUS OPERANDI
DISTINTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MA­TÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVI­DO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-B (uma vez), art. 157, § 2º-B c/c art. 71 (duas vezes, em continuidade delitiva), art. 180,
caput,
todos do Código Penal e art. 16, da Lei 10.826/03, em concurso material, à pena total de 27 anos e 09 meses de reclusão e 720 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação;
(ii)
analisar a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade no Fato 02;
(iii)
verificar a regularidade da fração de aumento adotada para exasperação da pena-base;
(iv)
examinar a possibilidade de incidência da majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito sem laudo pericial;
(v)
analisar a licitude da cumulação de majorantes na terceira fase da dosimetria do Fato 01;
(vi)
verificar se os requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva estão presentes nos três delitos de roubo;
(vii)
examinar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No crime de receptação, compete ao acusado a comprovação do desconhecimento da origem espúria do bem, caso esse seja encontrado na posse injustificada do objeto, diante da distribuição do encargo probatório (art. 156, CPP), sobretudo quando a versão defensiva se mostra inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

4. A origem ilícita do bem receptado está provada, a despeito da ausência de laudo pericial, quando o boletim de ocorrência do crime antecedente, os autos do processo de origem e os elementos constantes dos autos (marca, calibre e demais características) vinculam a coisa apreendida àquela subtraída em crime anterior.

5. O emprego de seringa com líquido não identificado como instrumento adicional de intimidação, aliado à arma de fogo já apontada para a vítima, constitui circunstância que extrapola a violência inerente ao tipo penal de roubo e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

6.

Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado, exigindo-se tão somente que o aumento realizado se dê de forma proporcional ao caso concreto e seja devidamente justificado pelo julgador.

7. A realização de perícia não é requisito indispensável para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, desde que outros elementos probatórios demonstrem, de forma segura, sua utilização no crime.

8. O revólver calibre .357 Magnum está expressamente elencado como arma de uso restrito na Portaria Conjunta C EX/DG-PF nº 2/2023.

9. É possível a aplicação cumulativa de majorantes distintas (efeito cascata) no crime de roubo, desde que o julgador apresente fundamentação concreta que justifique a necessidade do duplo aumento, como ocorreu na espécie.

10. A atuação em dupla no primeiro fato e individual nos demais, afasta o requisito objetivo da identidade do
modus operandi
, indispensável ao reconhecimento do crime continuado.

11. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência legal da responsabilização criminal. A eventual hipossuficiência financeira do condenado não autoriza a isenção pela via recursal, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e Tese

12. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: “1. A posse de arma de fogo de uso restrito sem documentação comprobatória e com justificativa inidônea permite concluir, pelas circunstâncias objetivas, o conhecimento da origem ilícita do bem, configurando o dolo exigido para a receptação. 2. O emprego de instrumento adicional de intimidação que extrapola os elementos constitutivos do roubo justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
. 3. Os parâmetros de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima são orientativos, não vinculantes. 4. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de laudo pericial quando demonstrada por outros elementos probatórios; o calibre .357 Magnum consta expressamente do rol de armas de uso restrito da Portaria Conjunta C EX/DG-PF nº 2/2023. 5. É possível a cumulação de majorantes em efeito cascata, desde que fundamentada em elementos concretos. 6. A diversidade de agentes entre os fatos afasta a identidade do
modus operandi
e impede o reconhecimento da continuidade delitiva. 7. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em matéria criminal é questão afeta à fase de execução.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 68, parágrafo único, 71, 157, § 2º, II, § 2º-A, II, e § 2º-B, 180,
caput
e § 3º; CPP, arts. 156, 386, VII e 804; Lei 10.826/03, art. 16; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC 726.927/SP, AgRg nos EDcl no HC 796.565/SC, AgRg no REsp 2.109.003/MS, REsp n. 2.146.128/RJ, REsp 2.152.810/AC, HC n. 468.388/MG; TJMT, N.U 0021411-97.2017.8.11.0042, N.U 1001767-49.2025.8.11.0050.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

REGINALDO DE BRITO

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO DE BRITO
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n. 1002472-37.2025.8.11.0021, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o condenou

pela prática, em concurso material, dos crimes de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo de uso restrito
(art. 157, §2º, II e §2º-B, CP – Fato 01), de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito, por duas vezes, em continuidade delitiva
(art. 157, §2º-B c/c art. 71, CP – Fatos 02 e 03), de
receptação
(art. 180,
caput
, CP – Fato 4) e de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, Lei 10.826/03 – Fato 06), à pena total de
27 (vinte e sete) anos
e
09 (nove) meses de reclusão
e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial
fechado
, bem como o absolveu do delito de disparo de arma de fogo (art. 15, Lei 10.826/03 – Fato 05) (ID. 333181459).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula, quanto ao crime de
receptação
(Fato 4), a
absolvição
do apelante, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes de que a arma apreendida era, de fato, proveniente do crime de furto ocorrido na residência da vítima.

No tocante à pena-base, contesta, quanto ao Fato 2 (Roubo majorado por emprego de arma de fogo de uso restrito), que
a valoração negativa da culpabilidade, na hipótese, configuraria
bis in idem
. Além disso, impugna o

quantum
de aumento da pena basilar nos três crimes de roubo (Fatos 1, 2 e 3)
, sustentando que o percentual adotado pelo juízo de origem diverge do parâmetro de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável, conforme orienta os Tribunais Superiores.

Vindica, ainda, o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito
(art. 157, §2º-B, CP) em relação aos três crimes de roubo, sob o fundamento de que o artefato não foi submetido a perícia, sendo inviável presumir sua classificação. Subsidiariamente, postula
o reconhecimento da majorante menos gravosa

(art. 157, § 2º-A, II, CP)
e a
aplicação de apenas uma causa de aumento quanto ao Fato 01, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal
, ao argumento de que a cumulação das majorantes resulta em exasperação desproporcional.

Almeja, por fim, o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os três fatos
(e não apenas entre os Fatos 2 e 3, como fixado na sentença), afirmando que a participação do corréu no Fato 1 não altera o
modus operandi
. Por fim, pugna pela
isenção das custas processuais
, em razão da hipossuficiência socioeconômica do apelante, que inclusive se encontra assistido pela Defensoria Pública (ID. 333181474).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e requereu fosse negado provimento ao recurso (ID. 333181484).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID. 340961888).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Segundo a denúncia, no dia 3 de julho de 2025, por volta das 19h29min, os dois acusados, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram bebidas diversas e aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em moeda corrente do estabelecimento comercial “Ponto da Gelada”, em prejuízo da funcionária Amanda dos Anjos Amaral e da proprietária Lucineide Sousa Nascimento.

Narra-se, ainda, que, no dia seguinte, 4 de julho de 2025, por volta das 20h10min, os réus praticaram novo roubo no “Bar
Space Nargs
”, desta feita apontando arma de fogo contra o abdômen da vítima Jaqueline de Oliveira Barbosa, então grávida de oito meses, subtraindo-lhe R$ 100,00 (cem reais).

Conforme a inicial, no mesmo dia, por volta das 22h33min, os acusados vitimaram o estabelecimento “
Peg Pag
”, subtraindo aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie e diversas bebidas das vítimas Eliabson e Elisnábia Mendis de Araújo, oportunidade em que
Reginaldo
efetuou um disparo de arma de fogo contra o monitor do computador do estabelecimento.

Ao término dessa ação, ambos foram presos em flagrante delito no interior do “Safiras Bar”, onde
Reginaldo
foi encontrado portando o revólver Taurus calibre .357 – que era objeto do crime de furto ocorrido em uma residência em São Félix do Araguaia/MT –, além de parte dos produtos subtraídos.

Desse modo, imputou-se ao apelante
Reginaldo de Brito
a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo por uso restrito, por três vezes (art. 157, § 2º, II e § 2º-B, do CP), receptação (art. 180,
caput
, do CP), disparo de arma de fogo em área habitada (art. 15 da Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03). Ao corréu
Lázaro Souza Cardoso
, por sua vez, foram imputadas as práticas dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo por uso restrito, por três vezes (art. 157, § 2º, II e § 2º-B, do CP) e receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Ofertada a denúncia nos termos acima descritos, ela foi recebida pelo Juízo de origem.

Após regular instrução probatória, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
para
condenar o apelante Reginaldo de Brito
pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-B, uma vez, e art. 157, § 2º-B, duas vezes), receptação (art. 180,
caput
, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), bem como para absolvê-lo do delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03); já o corréu
Lázaro Souza Cardoso
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-B, do CP – Fato 01), e absolvido quanto aos dois demais roubos e à receptação, por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

Irresignada, a Defensoria Pública de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação em favor do acusado
Reginaldo de Brito
, cujos termos passo a examinar.

1.
Da pretensa absolvição do delito de receptação

De início, a defesa postula a absolvição do apelante pela prática do crime de receptação, ao argumento de que não há provas suficientes de que a arma apreendida em sua posse era a mesma subtraída da residência da vítima
Aquino Rodrigues Gomes
, destacando a ausência de perícia no armamento, bem como das oitivas da vítima do furto anterior e dos policiais que atenderam aquela ocorrência.

O pedido não merece acolhimento.

O delito de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Trata-se de tipo penal de natureza mista alternativa, em que o sujeito ativo consuma o delito com a prática de qualquer dos verbos-núcleo, respondendo por crime único ainda que execute mais de uma dessas condutas no mesmo contexto fático.

O elemento volitivo exigido pelo tipo é o dolo, consistente na ciência inequívoca da origem criminosa do bem receptado, havendo previsão expressa da forma culposa no § 3º do mesmo artigo.

A prova do dolo, dada a natureza interna do elemento subjetivo, exige que o julgador extraia sua existência a partir das circunstâncias objetivas que envolvem a prática delitiva.

Conforme consagrado pela jurisprudência da Corte Cidadã, ausente confissão expressa, o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 180 do CP deve ser aferido com base nas circunstâncias do crime que permitam aferir que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa diante de irregularidades perceptíveis pelo homem comum (AgRg no HC 726.927/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/06/2022).

A isso se agrega que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, incumbe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime comprovar a origem lícita do bem ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita. Nesse sentido:

“
Na receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal
.” (N.U 0021411-97.2017.8.11.0042, Hélio Nishiyama Quarta Câmara Criminal, DJe 06/03/2025).

No presente caso, o Boletim de Ocorrência nº 2024.20881, lavrado na comarca de São Félix do Araguaia/MT, registrou a subtração de um revólver Taurus Brasil, calibre .357, do interior de um cofre na residência de
Aquino Rodrigues Gomes
(ID. 333181352).

A vinculação entre o armamento registrado naquele boletim e a arma apreendida com Reginaldo é reforçada pelos elementos constantes dos autos nº 1000260-89.2024.8.11.0017, que confirmam o calibre e a marca da arma Magnum Taurus.

Não bastasse isso, o corréu
Lázaro Souza Cardoso
, em seu interrogatório policial, afirmou ter visto, entre os pertences de
Reginaldo
, uma arma de fogo calibre .357, de cor prata, sem que tivesse questionado a origem do armamento (ID. 333181364).

O próprio apelante, ao ser interrogado em juízo, confirmou estar em posse do revólver calibre .357 no momento da prisão em flagrante, limitando-se a declarar que o havia adquirido de um terceiro desconhecido, nas proximidades da região do Alto da Boa Vista/MT, sem apresentar qualquer documento ou informação minimamente verificável sobre a transação (mídia audiovisual - ID. 333181453).

Tal narrativa, vaga e desprovida de qualquer elemento que permita sua averiguação, não atende ao ônus de justificar a posse do bem de origem ilícita.

A ausência de perícia, apontada pela defesa como óbice à condenação, não tem o condão de ilidir o conjunto probatório formado pelo boletim de ocorrência do furto anterior, pelas informações dos autos de origem, pelo depoimento do corréu e pela própria admissão do apelante quanto à posse do armamento.

Com efeito, cuida-se de arma de fogo de uso restrito, sujeita a rígido controle estatal, de acesso notoriamente difícil, cuja aquisição regular pressupõe documentação comprobatória, da qual o apelante não dispõe e sequer faz menção.

Assim, a ciência da origem ilícita, nesse cenário, deflui diretamente das circunstâncias objetivas apuradas: arma de acesso legalmente restrito, posse sem qualquer documentação e justificativa inidônea oferecida pelo acusado.

Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão absolutória.

2.
Pena-base

2.1. Valoração negativa do vetor culpabilidade (Fato 02)

A defesa sustenta que a valoração negativa da culpabilidade no Fato 02 configura
bis in idem
, pois a ameaça já é elementar do tipo penal de roubo, e que não há prova de que o acusado tinha ciência da gravidez da vítima, sendo inadmissível exasperar a pena-base com base em circunstância que não integrou a esfera de conhecimento do agente.

O pleito não merece provimento.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão quando verificada inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, consoante jurisprudência pacífica, exige que as circunstâncias da conduta transcendam a estrutura mínima do tipo penal, revelando grau de reprovabilidade superior ao ordinário.

O que está inscrito na norma como elemento constitutivo do delito, de fato, não pode ser reaproveitado para majorar a pena-base, sob pena de
bis in idem
. Contudo, quando a conduta do agente excede os contornos típicos, a exasperação é plenamente cabível.

No presente caso, o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para negativar a culpabilidade no Fato 02 não se resume ao emprego de grave ameaça, elemento inerente ao roubo.

O que se valorou foi o uso de uma seringa contendo líquido não identificado como instrumento adicional de intimidação, empregado pelo acusado enquanto já mantinha a arma de fogo apontada para o corpo da vítima
Jaqueline de Oliveira Barbosa
.

A seringa enquadra-se, enquanto objeto pontiagudo, na categoria de arma imprópria, na acepção doutrinária do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. Seu uso, aliado ao anúncio de que o líquido nela contido seria injetado na vítima, configura circunstância que extrapola a violência inerente ao tipo penal.

Acrescenta-se que a vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou comportamento que sugeria intenção que ia além do interesse patrimonial: o acusado a chamava reiteradamente de “amor", afirmava que ela “sabia o que ele queria” e persistia na tentativa de obrigá-la a deitar-se no chão mesmo diante da recusa fundamentada na gestação, contexto que sugere possível intenção libidinosa, conforme sugerido pela ofendida em sua oitiva judicial.

Esse conjunto de circunstâncias, devidamente comprovado nos autos, justifica a conclusão de que a conduta do acusado transcendeu, em muito, a execução típica de um roubo, sendo idônea a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto ao argumento de que não haveria prova do conhecimento do estado de gravidez da vítima, cabe observar que o fundamento central da exasperação – uso da seringa como instrumento de intimidação qualificada – independe desse dado. A ciência da gestação, embora presente nas circunstâncias narradas, não foi o único elemento considerado, sendo a fundamentação autossuficiente sem ele.

Nessa perspectiva, a valoração negativa da culpabilidade no Fato 02 está alicerçada em elementos concretos, extraídos da dinâmica específica do crime e extrapolam a estrutura típica do delito, razão pela qual não há ilegalidade a corrigir.

2.2. Fração de aumento

A defesa questiona a fração de aumento da pena-base nos Fatos 01, 02 e 03, sustentando que a exasperação deveria seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, em vez do critério adotado pela sentença (1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima), que resultou em acréscimo de 09 (nove) meses.

Sem razão, contudo.

A legislação penal brasileira não fixa percentual obrigatório para a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reservando ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, a tarefa de quantificar a reprimenda com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a adoção da fraçãopara cadacircunstância judicialno patamar de1/6 (um sexto) sobre apena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outrafração. Destaca a Corte Superior que os referidos parâmetros não possuem caráter obrigatório, exigindo-se tão somente que ocritérioutilizado pelas instâncias ordinárias sejaproporcionale justificado (STJ, AgRg nos EDcl no HC 796565/SC, Rel. Min, Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/05/2024).

Nesse sentido, frisa-se que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoçãodealguma fraçãode aumentoespecífica para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024).

Na espécie, o juízo singular adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de roubo.

Trata-se de critério expressamente reconhecido como legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, portanto, qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a redução pleiteada.

Preserva-se, assim, a pena-base fixada nos Fatos 01, 02 e 03.

3.
Majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito

A defesa sustenta que, em vista da ausência de laudo pericial atestando a eficiência e a classificação da arma apreendida, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-B, do Código Penal não pode incidir nos Fatos 01, 02 e 03.

Subsidiariamente, alega que o tipo da arma não pode ser presumido e que a reclassificação para a majorante menos gravosa do art. 157, §2º-A, II, do mesmo diploma legal (emprego de arma de fogo de uso permitido), ofenderia o princípio da correlação. Não obstante, pugna que seja aplicada a referida causa de aumento, caso não acolhido o pleito de afastamento da majorante reconhecida na sentença.

Ainda caráter secundário, e com foco restrito ao Fato 01, a defesa alega que a cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo de uso restrito na terceira fase configura
bis in idem
, pois a grave ameaça já é elementar do tipo penal, e que a aplicação em “efeito cascata” resulta em elevação superior a 200% sobre a pena-base, em flagrante desproporcionalidade, sendo a solução mais coerente a aplicação de apenas uma majorante, na forma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Os pleitos não comportam acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a realização de perícia não constitui requisito indispensável para a incidência da majorante de emprego de arma de fogo, desde que outros elementos probatórios demonstrem, de forma segura, a sua utilização no crime (REsp n. 2.146.128/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024).

No que se refere à classificação do armamento como de uso restrito, também não é necessária perícia específica. O revólver Taurus Brasil, calibre .357 Magnum, está expressamente elencado como arma de uso restrito na Portaria Conjunta C EX/DG-PF nº 2/2023, diploma normativo de consulta objetiva que dispensa qualquer juízo técnico pericial para a identificação da categoria.

No caso concreto, a arma de fogo foi apreendida diretamente com o apelante
Reginaldo
no momento da prisão em flagrante. O auto de apreensão e os registros fotográficos documentam a apreensão da arma e das munições (IDS. 333181355, 333180891 e 333180892).

As vítimas dos três roubos descreveram, em seus depoimentos, ter sido ameaçadas com um revólver de cor prateada, compatível com o armamento apreendido. As imagens do circuito de segurança dos estabelecimentos confirmam o uso do armamento nas três empreitadas criminosas.

Além disso, o acusado efetuou um disparo contra o monitor do computador do estabelecimento “Peg Pag” (Fato 03), circunstância que demonstra de maneira inequívoca a eficácia lesiva da arma.

Desse modo, não há se falar na exclusão da referida majorante.

A pretensão subsidiária de reclassificação para a majorante do art. 157, §2º-A, II, do Código Penal também não prospera. Como registrado na sentença e confirmado pelos elementos normativos disponíveis, o calibre .357 Magnum integra o rol de armas de uso restrito, de modo que o afastamento do §2º-B não encontraria fundamento na prova dos autos.

Quanto à cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de uso restrito na terceira fase da dosimetria do
Fato 01
, a jurisprudência das Cortes Superiores admite a incidência sucessiva – o denominado “efeito cascata” –, desde que o julgador apresente fundamentação concreta que justifique a necessidade do duplo aumento. Nesse sentido:

“
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a aplicação do critério cumulativo ou do ‘efeito cascata’ no cálculo da pena do crime de roubo, quando incidirem majorantes diversas, desde que o julgador fundamente adequadamente a necessidade de incidência de ambos os aumentos. 1.1. No caso, considerando que a necessidade de aplicação dos aumentos se encontra idoneamente justificada no modus operandi empregado pelos acusados, que premeditaram o delito e mantiveram as vítimas o tempo todo sob a mira de arma branca e de arma de fogo, não há falar em correção da pena.
” (STJ, REsp 2.152.810/AC, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025).

No caso, a magistrada não se limitou a constatar a pluralidade de majorantes ou fundamentá-la no emprego de violência ordinária que tipifica o crime de roubo.

Conforme apontado na sentença, durante todo o tempo em que durou o roubo no estabelecimento “
Ponto da Gelada
”, o acusado manteve a arma de fogo apontada diretamente para a cabeça da vítima
Amanda dos Anjos Amaral
, que se encontrava grávida, proferindo ameaças de morte e afirmando que ela morreria “
por pouca coisa
”, o que evidencia a frieza e absoluto desprezo pela vida da vítima.

Assim, verifica-se que a Magistrada
a quo
fundamentou, com base em elementos concretos extraídos do conjunto probatório, as circunstâncias que transcendem a reprovabilidade ordinária do tipo penal e justificam a cumulação das majorantes.

Assim, preserva-se a incidência cumulativa das duas majorantes no Fato 01 e a aplicação do §2º-B nos Fatos 02 e 03.

4.
Continuidade delitiva

A defesa postula o reconhecimento da continuidade delitiva entre os Fatos 01, 02 e 03, sustentando que os três roubos foram praticados em condições semelhantes de tempo – intervalo máximo de um dia entre eles –, lugar — estabelecimentos comerciais no município de Água Boa/MT – e modo de execução – mediante emprego de arma de fogo –, de modo que a participação de corréu no Fato 01 não teria o condão de diferenciar o
modus operandi
a ponto de afastar o instituto.

O pedido não merece acolhimento.

O crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, tem por pressuposto a pluralidade de condutas da mesma espécie praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, de tal sorte que as subsequentes possam ser havidas como continuação da primeira.

A jurisprudência dominante, adotando a teoria mista ou objetivo-subjetiva, exige ainda, para sua configuração, a demonstração da unidade de desígnios, elemento que diferencia o crime continuado da reiteração criminosa habitual.

A semelhança no modo de execução, como requisito objetivo do instituto, não se afere apenas pelo instrumento do crime, mas pelo conjunto de circunstâncias que compõem a dinâmica de cada ação delitiva, incluindo o número de agentes envolvidos, a forma de abordagem das vítimas e o grau de planejamento empregado.

Tais elementos, analisados em conjunto, permitem ou não concluir pela identidade do
modus operandi
exigida pelo art. 71 do Código Penal.

No caso em exame, o Fato 01 – roubo ao estabelecimento “
Ponto da Gelada
” – foi praticado pelo apelante
Reginaldo
em concurso de agentes com o corréu
Lázaro
. Conforme se extrai das provas produzidas nos autos, enquanto
Reginaldo
abordava a funcionária com a arma de fogo, o corréu
Lázaro
recolhia os produtos subtraídos e os transportava até a motocicleta.

Os Fatos 02 e 03, por sua vez, foram praticados pelo acusado
Reginaldo
de forma individual, sem a participação de corréu, no dia seguinte.

A diversidade de agentes não é circunstância acidental no contexto da continuidade delitiva, pois ela altera estruturalmente a dinâmica de execução do crime. O concurso de pessoas implica divisão de tarefas, ampliação da capacidade ofensiva e redução do risco de resistência das vítimas, fatores que modificam objetivamente o padrão de execução da empreitada criminosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a diversidade de agentes na execução criminosa, revelada pela atuação individual num fato e coletiva noutro, afasta o requisito objetivo da identidade do
modus operandi
, indispensável ao reconhecimento do crime continuado (HC n. 468.388/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018).

A sentença, ao excluir o Fato 01 da continuidade delitiva, ampara-se exatamente nessa distinção objetiva, tendo esta Câmara já adotado igual compreensão em caso análogo, senão vejamos:

“
A continuidade delitiva exige, além dos requisitos objetivos de tempo e lugar, a unidade de desígnios e a semelhança no modus operandi. A diversidade na forma de execução – o primeiro delito cometido em concurso de agentes com subtração de bebidas e alimentos, e o segundo praticado individualmente apenas com subtração de bebidas – evidencia a habitualidade criminosa e afasta a ficção jurídica do crime continuado.”
(N.U 1001767-49.2025.8.11.0050, relator Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/01/2026).

A proximidade temporal e espacial dos crimes, embora relevante, não é suficiente, por si só, para configurar a continuidade delitiva quando ausente um dos demais requisitos cumulativos.

Preserva-se, portanto, o concurso material entre o Fato 01 e os Fatos 02 e 03, preservando-se a continuidade delitiva apenas entre estes dois últimos, tal como fixado na sentença.

5.
Isenção das custas processuais

A Defensoria Pública requer a isenção das custas processuais em favor do apelante, ao argumento de que é hipossuficiente e foi assistido gratuitamente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante todo o trâmite processual, circunstâncias que, segundo a defesa, imporiam o reconhecimento do direito à justiça gratuita e a consequente exclusão da condenação ao pagamento das despesas processuais.

O pedido não comporta provimento.

A condenação ao pagamento de custas processuais constitui consequência legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, de modo que a eventual hipossuficiência financeira do condenado não o exime dessa obrigação, nem autoriza a sua exclusão pela via recursal.

Além disso, os benefícios da Justiça Gratuita não operam a isenção da condenação ao pagamento de custas, mas apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação. As custas processuais, enquanto taxas judiciárias vinculadas à prestação de serviços públicos de natureza forense, revestem-se de caráter tributário e, como tal, sua instituição e eventual isenção decorrem exclusivamente de previsão legal, não se inserindo no âmbito de discricionariedade do julgador.

Nessa perspectiva, a aferição da miserabilidade jurídica do condenado – para fins de eventual sobrestamento da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC – constitui matéria afeta à fase de execução da sentença, a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a situação econômica do apenado no momento oportuno, inclusive porque as condições financeiras podem sofrer alteração após a condenação.

Anota-se, por pertinente, que o próprio Juízo de origem já ressalvou na sentença a possibilidade de o apelante requerer a gratuidade perante o Juízo da Execução Penal, mediante comprovação da hipossuficiência, consignando expressamente que a concessão do benefício não exclui a condenação em custas, mas apenas suspende a exigibilidade pelo prazo legal (ID. 333181459).

O fato de o acusado ter sido patrocinado pela Defensoria Pública não altera essa conclusão. A assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria representa garantia constitucional de acesso à justiça ao longo do processo, mas não importa, por si só, presunção absoluta de hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais, que, conforme já assinalado, possui natureza cogente.

Desse modo, o apelante permanece condenado ao pagamento das custas processuais, e poderá requerer os benefícios da justiça gratuita perante o Juízo da Execução Penal, mediante demonstração da sua insuficiência de recursos.

Assim, nos termos acima delineados, rejeito o pleito de isenção das custas processuais.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO DE BRITO
, e preservo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026